Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700562-41.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE CANAL RIBEIRO APELADO: GERSON DE SOUZA LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tatiane Canal Ribeiro contra sentença (Id 58458878) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada pela ora apelante em desfavor de Gerson de Souza Lima, ora apelado, indeferiu a petição inicial. A autora opôs embargos de declaração ao Id 58458880, não conhecidos pelo juízo de origem ao Id 58458882. Irresignada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 58458883), defende que, ao contrário do que foi decidido em sentença, não houve prescrição da sua pretensão, uma vez que “a prescrição só tomaria corpo após a confirmação (conhecimento do fato)”. Aduz que a produção antecipada de provas seria o marco para o conhecimento do dano. Cita julgado do c. STJ que entende abonar sua tese. Frisa a necessidade da produção da prova. Ao final, requer: (a) O conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a sentença, o processo seja devolvido ao juízo a quo determinando que aquele juízo proceda na produção da prova requerida por ser medida de lídima justiça que ora se impõe. Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 58458872). O réu compareceu aos autos (Id 63626110) e ofereceu contrarrazões (Id 64448808). Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para formação de juízo positivo de admissibilidade. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação indeferir a petição inicial: Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo – ID 187588883. A parte autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial. Por ocasião da manifestação em emenda (ID 190133109), a parte sequer manifestou-se acerca da prescrição/decadência de seu direito conforme determinado pela decisão anterior. Em análise abstrata, carece interesse de agir, na modalidade utilidade da prestação jurisdicional. A parte busca perquirir a hipótese eventual de que talvez houvesse quantia na conta de seu ex-marido, atualmente falecido, no momento do divórcio de abril de 2014 – portanto, há quase dez anos. Afora o alargado prazo temporal, que fatalmente induziria insegurança jurídica e estresse nos herdeiros (no caso, pais) do falecido ex-marido, o direito da autora pleitear sobrepartilha já decaiu. Cito. [...] Mesmo o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o prazo para anular partilha realizada mediante coação é de quatro anos. Sobre o tópico, v. informativo n. 600 do STJ. Tema: Partilha de bens em dissolução de união estável. Anulação. Coação moral irresistível. Prazo decadencial de 4 anos. Art. 178 do Código Civil. Segurança Jurídica. Cito. [...] Ao fim e ao cabo, pela inexistência de interesse/utilidade na prestação jurisdicional, no estado em que se encontra a petição inicial não pode ser recebida. Incide ao caso a regra do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, I e IV, e §1o, I, e art. 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito sem resolução de mérito. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. (...) Da leitura da sentença apelada, verifica-se que o motivo que levou ao indeferimento da petição inicial foi o não atendimento do comando judicial de determinação de emenda, além da ausência de interesse de agir da parte autora. Em sede recursal, entretanto, a recorrente se limita a discorrer sobre a inexistência e o marco inicial da prescrição, matérias não abordadas pela sentença apelada. A apelante não apresenta qualquer fundamentação acerca da ausência de interesse de agir ou do não atendimento da determinação de emenda à inicial. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que indeferiu a petição inicial. Em verdade, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por isso, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora